Tribunal: CARF
Processo: 11080.005748/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005748/2005-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.453 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no
606.107/RS), no sentido da não-incidência da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep na cessão onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados,
originados de operações de exportação, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF), para fatos geradores anteriores à
produção de efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente previu a sua
exclusão da base de cálculo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
234 a 294) contra o Acórdão no 3202-000.537, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 193 a 220), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: PIS / COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005748/2005-95
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.453 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005748/2005-95

BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCIDÊNCIA.
Na sistemática não cumulativa, os créditos presumidos de ICMS integram a base de
cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins.
CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS PARA TERCEIROS. BASE
DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
Na sistemática não cumulativa, a cessão de créditos de ICMS integra a base de cálculo
das contribuições para o PIS e a Cofins.
Ao seu Recurso Especial, em Exame (fls. 421 a 426) e Reexame (fls. 427 e
428) de Admissibilidade, foi dado seguimento parcial, somente em relação à discussão sobre a
incidência das contribuições sobre cessão de créditos de ICMS decorrentes de operações de
exportação.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, para períodos anteriores à eficácia da Lei no 11.945/2009 – que
incluiu o inciso VI no § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/2003, determinando que não integram a
base de cálculo da Cofins as receitas decorrentes de transferências onerosas a outros
contribuintes do ICMS de créditos do imposto originados de operações de exportação, o tema
não é mais passível de discussão no CARF, na forma regimental (art. 62, § 2o, do RICARF), haja
vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão posta, com repercussão geral, no
julgamento do RE no 606.107/RS, de Relatoria da Ministra Rosa Weber (DJe 25/11/2013,
trânsito em julgado em 05/12/2013):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.453 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005748/2005-95

VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital